Tribunal: STM
Processo: 7001487-29.2019.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7001487-29.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: ZARUQUE DA SILVA BERVANGER, LUIS CARLOS ALVES MENEZES,
JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA, FLAVIO RODRIGUES BONILLA, FELIPE GUIMARÃES
PEREIRA, EDENIR FIGUEIRA VIEIRA, BARBARA MULLER BONILLA
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO DE COGOY SOUZA E HEGEL PEREIRA BRITTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento à presente Correição Parcial, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros
ODILSON SAMPAIO BENZI e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conheciam e
davam provimento à Correição Parcial, para determinar a repetição do ato de
oitiva da testemunha indicada, desta vez sem indeferimento aos eventuais
questionamentos do MPM, ou da Defesa, que possam acarretar na produção de
prova pela testemunha contra si própria, observado o dever do Magistrado
condutor em informá-la das respectivas garantias constitucionais ao silêncio e à
não autoincriminação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7001487-29.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: BÁRBARA MULLER BONILLA, EDENIR FIGUEIRA VIEIRA, FELIPE GUIMARÃES
PEREIRA, FLAVIO RODRIGUES BONILLA, JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA, LUIS CARLOS ALVES
MENEZES e ZARUQUE DA SILVA BERVANGER
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO DE COGOY SOUZA, HEGEL PEREIRA BRITTO e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. PERGUNTA. MPM. INDEFERIMENTO. GARANTIA
A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PEDIDO CORREICIONAL INDEFERIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Não merece reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem,
consubstanciada no indeferimento de pergunta formulada pelo Parquet, por
ocasião da oitiva de testemunha, quanto à disponibilização dos respectivos
extratos bancários com a finalidade de confirmar o recebimento de
transferências financeiras.
Em observância ao princípio do devido processo legal, a atividade
persecutória estatal sujeita-se a limitações, pois não deve se afastar da busca
da verdade processual constitucionalmente válida, garantindo a aplicação de
pena legítima e justa aos réus comprovadamente culpados e responsáveis
pela prática criminosa.
O pleito formulado pelo Requerente encontra óbice não apenas no § 2º do art.
296 do CPPM, mas também na garantia fundamental da não autoincriminação,
decorrente da norma disposta no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal,
e do art. 8º, número 2, alínea "g", do Pacto de São José da Costa Rica, por
encontrar-se implícita na previsão do direito ao silêncio.
Portanto, caso o titular da ação penal considere necessária a obtenção das
referidas informações bancárias, poderá valer-se dos meios próprios de
investigação.
Correição Parcial indeferida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar
provimento à presente Correição Parcial, por falta de amparo legal.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: BÁRBARA MULLER BONILLA, EDENIR FIGUEIRA VIEIRA, FELIPE GUIMARÃES
PEREIRA, FLAVIO RODRIGUES BONILLA, JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA, LUIS CARLOS ALVES
MENEZES e ZARUQUE DA SILVA BERVANGER
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO DE COGOY SOUZA, HEGEL PEREIRA BRITTO e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (Evento 1-1-PET, 2-
RAZÕES DE RECURSO), em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, consubstanciada no indeferimento de pergunta formulada
pelo Representante do Parquet, nos autos da APM nº 7000063-38.2019.7.03.0203, por
ocasião da oitiva da testemunha DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, quanto à disponibilização dos
respectivos extratos bancários, com a finalidade de confirmar o recebimento de
transferências financeiras para a sua conta corrente.

A referida Ação Penal Militar foi instaurada contra: BÁRBARA MULLER BONILLA, civil, EDENIR
FIGUEIRA VIEIRA, 1º Ten Ex, FELIPE GUIMARÃES PEREIRA, ex-1º Ten Ex, FLAVIO RODRIGUES
BONILLA, civil, JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA, 1º Ten Ex, LUIS CARLOS ALVES MENEZES, 3º
Sgt R/1 Ex, e ZARUQUE DA SILVA BERVANGER, 1º Sgt Ex, visando à apuração da prática dos
crimes de falsidade ideológica, de corrupção ativa e de corrupção passiva (APM nº 7000063-
38.2019.7.03.0203, evento 308).

Segundo se depreende da Ação Penal Militar nº 7000063-38.2019.7.03.0203, o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR denunciou o ex-1º Ten Ex FELIPE GUIMARÃES PEREIRA, os 1º Ten Ex
JEISSON BASSANI TEIXEIRA e EDENIR FIGUEIRA VIEIRA, o 3º Sgt da Reserva LUIS CARLOS
ALVES MENEZES, o 1º Sgt Ex ZARUQUE DA SILVA BERVANGER e os civis FLAVIO RODRIGUES
BONILLA e BÁRBARA MULLER BONILLA, pelas condutas delituosas delineadas na peça
acusatória, consistentes, em síntese, em corrupção passiva, corrupção ativa e falsidade
ideológica, durante o período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, no 4º
Regimento de Carros de Combate, sediado em Rosário do Sul/RS (APM nº 7000063-
38.2019.7.03.0203, evento 1).

Conforme descrito na denúncia, a referida OM realizou 47 (quarenta e sete) empenhos em
favor da empresa BARBARA M. BONILLA ME, de propriedade da sétima denunciada e
administrada pelo sexto denunciado, visando à realização de serviços, totalizando o valor
não atualizado correspondente a R$ 912.673,98 (novecentos e doze mil seiscentos e setenta
e três reais e noventa e oito centavos). Foram constatadas diversas irregularidades e
ilegalidades durante a prestação dos referidos serviços. Segundo narrado pela Acusação,
embora certificados e pagos pela Administração Militar, os serviços não foram executados

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR sustenta que a pergunta apresentada pela
Acusação à testemunha DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, quanto à anuência em disponibilizar
os respectivos extratos bancários, objetivava confirmar a declaração que partiu desse
próprio depoente em relação ao recebimento de transferências financeiras para a sua conta
corrente.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
Sustenta que "a decisão emanada pelo Juízo processante, consistente no indeferimento da
pergunta mencionada, consiste em ato abusivo, consistindo em error in procedendo, por ter
gerado tumulto processual". Conforme alega, considerando que "ninguém é obrigado a
produzir provas contra si", ex vi do art. 296, § 2º, do CPPM, caberia ao Juiz deferir o pedido
Ministerial, mediante prévia informação à testemunha quanto ao seu direito constitucional ao
silêncio.

Acrescenta ser indevido o indeferimento da pergunta formulada pela Acusação, tendo em
vista que a disponibilização dos dados bancários ocorreria de forma voluntária pela referida
testemunha.

Ao final, o Requerente prequestiona o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e requereu o
provimento da presente Correição Parcial, a fim de ser determinada a realização de novo
depoimento de DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, oportunidade em que o titular da ação penal
poderá indagá-lo se disponibiliza o acesso ao respectivo extrato bancário (Evento 1, 2-
RAZÕES DE RECURSO).

Em Contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, representando os interesses de
BARBARA MULLER BONILLA, FLAVIO RODRIGUES BONILLA e JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA,
refutou, na íntegra, a argumentação apresentada pela Acusação, pleiteando a manutenção
da decisão guerreada (Evento 1, 4-CONTRAZ).

Ainda em Contrarrazões, o Defensor constituído pelo ex-Ten FELIPE GUIMARÃES PEREIRA
também rebateu os argumentos do Órgão Ministerial, pugnando pela manutenção da decisão
atacada (Evento 1, 5-CONTRAZ).

Ao exercer o Juízo de Retratação, na forma do artigo 520 do CPPM, aplicado por força do
artigo 152, § 1 º, do RISTM, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM manteve
inalterada a Decisão impugnada (Evento 1, 6-DEC).

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o nº
7001318-42.2019.7.00.0000, visando suspender a tramitação da APM nº 7000063-
38.2019.7.03.0203 até o julgamento da presente Correição Parcial. Em 6 de dezembro de
2019, este Relator deferiu medida liminar, determinando o sobrestamento da referida Ação
Penal, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
(Mandado de Segurança relacionado, evento 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo provimento do pedido correcional.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
VOTO

A presente Correição Parcial atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser admitida.

Não obstante, após detido exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Órgão
Ministerial.

Segundo narra o Requerente, reportando-se à exordial acusatória, o ex-oficial teria efetuado
transferências bancárias totalizando o valor de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e
noventa e cinco reais), mediante a realização de oito transferências bancárias provenientes
da empresa de propriedade da denunciada BÁRBARA MULLER BONILLA, na qual atuava como
administrador, o denunciado FLÁVIO RODRIGUES BONILLA. As aludidas transferências
objetivaram remunerar o ex-Ten Ex FELIPE GUIMARÃES PEREIRA pelas falsificações que
beneficiaram a empresa da civil mencionada (APM nº 7000063-38.2019.7.03.0203, evento 1,
DENÚNCIA, fl. 43).

Em suas razões, argumenta o Requerente que, por ocasião da oitiva de testemunha DIEGO
DE OLIVEIRA DA SILVA, arrolada por FLAVIO RODRIGUES BONILLA, o depoente declarou ter
prestado serviços de vidraçaria para o 4º Regimento de Carros de Combate. Disse ter
recebido diversos pagamentos, sendo parte deles por transferências bancárias, por
intermédio da empresa de propriedade de BÁRBARA MULLER BONILLA.

Prossegue, então, argumentando que, diante dessa narrativa do depoente, o qual,

"inclusive, assumia que tinha cometido irregularidades, como realizar serviço
para um órgão sem o mesmo ter sido empenhado, o Ministério Público Militar
perguntou à testemunha se ela disponibilizava seus extratos bancários para
confirmar o que estava narrando, momento em que, antes da testemunha
responder, o diligente magistrado indeferiu a pergunta".

Reconhecendo a preocupação do Magistrado em assegurar que a testemunha não
produzisse prova contra si, o MPM sugeriu que alertasse a testemunha do seu direito
constitucional ao silêncio, tendo sido o pleito indeferido.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que o procedimento do Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM atendeu ao dispositivo previsto no § 2º do art. 296 do CPPM, segundo o
qual "ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine".

Com efeito, a atividade persecutória estatal deve submeter-se a limites estabelecidos na lei
e, sobretudo, na Constituição da República, bem como em convenções internacionais
incorporadas ao Direito brasileiro. Cabe ao Ministério Público a produção de prova suficiente,
obtida de forma lícita, para alcançar uma justa decisão penal condenatória.

Significa dizer que a perseguição da verdade, no processo penal, sujeita-se a limitações, pois
não deve se afastar da busca da verdade processual constitucionalmente válida, garantindo
a aplicação de pena legítima e justa aos réus comprovadamente culpados e responsáveis
pela prática criminosa. Indispensável, portanto, a produção de provas em estrita observância
ao devido processo legal.

Sem embargo da elevada gravidade dos fatos em apuração nos autos da referida Ação Penal
Militar e da diligente atuação do representante do Ministério Público Militar, o pleito

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
formulado pelo Requerente encontra óbice, não somente no citado regramento constante da
Lei Processual Penal Militar, mas também na garantia fundamental da não autoincriminação,
decorrente da norma disposta no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, por encontrar-
se implícita na previsão do direito ao silêncio.

Do mesmo modo, o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, número 2, alínea "g",
estabelece como garantia judicial a presunção de inocência e o direito de não depor contra
si, ao garantir expressamente que toda pessoa "tem direito de não ser obrigada a depor
contra si mesma, nem a declarar-se culpada".

Na linha de entendimento da doutrina e da jurisprudência abalizadas, caso uma testemunha,
ao ser inquirida, passe a prestar declarações sobre um crime que eventualmente tenha
praticado, deve o juiz interromper o depoimento imediatamente, para alertá-la quanto ao
direito ao silêncio, sob pena de que tal confissão não possa ser utilizada posteriormente em
eventual persecução criminal contra essa testemunha. Sobre o tema, confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto (art. 240 do CPM).
Recebimento da denúncia. 3. Alegação de nulidade do processo por ofensa ao
princípio do nemo tenetur se detegere em razão da confissão da autoria
durante a inquirição como testemunha. 4. Denúncia recebida apenas com
base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do
contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido." (RHC 122279,
Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014.)

No mesmo sentido, trago à colação julgados desta Justiça Castrense assegurando,
igualmente , às testemunhas o direito a não autoincriminação. Nos referidos arestos,
merece destaque a garantia de escolha de ser acompanhado por advogado, em homenagem
aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal:

" H A B E A S
C O R P U S .
I P M .
I N Q U I R I Ç Ã O
D E
I N D I C I A D O
COMO TESTEMUNHA. PROVA ILÍCITA. 1. Em observância ao princípio da
não auto-incriminação, o suposto autor dos fatos investigados no IPM
deve ser ouvido na qualidade de indiciado, e não como testemunha,
podendo, caso queira, fazer-se acompanhar por advogado. 2. A falta
de advertência quanto aos direitos ao silêncio e de ser assistido por
advogado quando da oitiva perante a autoridade policial militar
constitui prova ilícita, que não deve integrar os autos do inquérito policial.
Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime." (Habeas
Corpus nº 0000209-20.2016.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, julgamento: 08/11/2016, publicação: 22/11/2016.). (Sem grifos no
original.).

"HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO DE IPM.
TESTEMUNHA. ACAREAÇÃO. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA MEDIDA NÃO VERIFICADA.
DIREITO AO SILÊNCIO. PRECAUÇÃO CONTRA AUTOINCRIMINAÇÃO.
CABIMENTO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1) (...). 2) A condução
da investigação, em sede de IPM, acerca de fatos supostamente delituosos,
dos quais provém a necessidade de realização de diligências, sobretudo, para
a apuração da autoria, estampa a justa causa para os procedimentos de
caráter inquisitorial, sem o vislumbre de motivação que justificaria o seu

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
trancamento. Incidência do postulado "in dubio pro societate". 3) (...) 4) O
direito subjetivo da não autoincriminação ("nemo tenetur se
detegere") encontra-se consagrado no ordenamento jurídico pátrio,
constituindo forma de densificação da garantia do devido processo
penal e do direito de presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso
LVII, da Constituição Federal). Precedentes. 5) Potencial suspeito,
havendo pendência a respeito de seu indiciamento, inquirido na qualidade
de testemunha, não pode ser compelido à produção de prova em seu
desfavor. Por isso, tem o direito de permanecer calado nos
procedimentos investigativos para os quais seja notificado, tais como:
inquirição, acareação e reprodução simulada de fatos. Igualmente,
terá o direito de se ver acompanhado de profissional habilitado para a
formalização de eventual defesa técnica. HC parcialmente deferido.
Unânime." (Habeas Corpus:0000156-39.2016.7.00.0000, Relator: Ministro
Marco Antônio de Farias, Julgamento: 30/08/2016). (Grifo nosso.)

Conforme se verifica do exame dos referidos normativos e dos precedentes jurisprudenciais
acima transcritos, nenhum cidadão pode ser compelido a produzir prova contra si, seja na
condição de réu, seja na qualidade de testemunha, mediante a resposta a inquirições ou a
prática de qualquer ato do qual possa resultar incriminação. Para que as referidas normas
fundamentais sejam efetivamente respeitadas, é primordial a sua observância no âmbito de
investigação preliminar, de inquérito penal ou de processo judicial, independentemente de
prestar o compromisso de dizer a verdade.

Na mesma linha de raciocínio, leciona Célio Lobão, in verbis:

"O Juiz recusará as perguntas formuladas aos depoentes, inclusive as dos
Juízes Militares, que não digam respeito ao objeto do processo, as contrárias
ao devido processo legal, e as que possam incriminá-los. (...)". (Direito
Processual Penal militar, São Paulo: MÉTODO, 2009, p. 459).

Nesse contexto, importa ressaltar que, no caso em exame, mesmo na hipótese de se conferir
o direito ao silêncio ao depoente, na forma solicitada pelo MPM, assiste razão à DPU ao
argumentar, em suas contrarrazões, que o interrogado deveria estar ciente das
consequências de sua renúncia ao silêncio, "apoiado em conspulta prévia com um
advogado". Mais ainda na hipótese dos autos, por se tratar de pessoa aparentemente
simples, com potencial risco de ser intimidada pelo compromisso assumido de dizer a
verdade na condição de testemunha.

Ademais, não haveria como se assegurar que a testemunha possuía plenas condições de
avaliar as consequências do consentimento da quebra do respectivo sigilo bancário, o que
geraria vício insanável na prova, em especial por se tratar de dados protegidos pela garantia
de inviolabilidade, prevista no art. 5º, inciso XII, da Lei Maior. Dúvida não há, portanto, de
que a inobservância dos referidos postulados geraria a nulidade do processo criminal, diante
de eventual condenação fundada em prova ilícita.

Frise-se que, caso o titular da ação penal realmente considere necessária a obtenção das
referidas informações bancárias, poderá valer-se dos meios próprios de investigação, até
porque, como se sabe, é possível a juntada de documentos até a fase do julgamento,
observados os arts. 378 e 379 do CPPM.

Nesse diapasão, não se vislumbra a violação do direito da acusação de produzir provas, ou

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:39:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc9ae5d0
do princípio da paridade das armas, tampouco procede a afirmação de ser abusivo ou
tumultuário o ato praticado pelo Juízo a quo. Do mesmo modo, não se verifica a apontada
violação ao art. 129, inciso I, da Constituição da República, tal como sustentado pelo
Requerente.

Em face do exposto, nego provimento à presente Correição Parcial, por falta de amparo
legal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 15:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101226975d74
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

CORREIÇÃO PARCIAL 7001487-29.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: BARBARA MULLER BONILLA, civil;
REQUERIDO : EDENIR FIGUEIRA VIERIA, 1º Ten Ex;
REQUERIDO: FELIPE GUIMARÃES PEREIRA, ex-1º Ten Ex;
REQUERIDO : FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, civil;
REQUERIDO : JEISSON BASSANI TEIXEIRA LIMA, 1º Ten Ex;
REQUERIDO : LUIS CARLOS ALVES MENEZES, 3º Sgt R/1 Ex; e
REQUERIDO : ZARUQQUE DA SILVA BERVANGER, 1º Sgt Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; e
ADVOGADO : Dr. CARLOS ALBERTO DE COGOY SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra suposto
ato tumultuário praticado pelo Juiz Federal da Justiça Militar que, durante Audiência de
Instrução, indeferiu pergunta do Membro do Parquet a uma Testemunha da Defesa.
Consoante narrado nas Razões e confirmado na Ata de Sessão, buscou o MPM questionar se o
depoente abriria mão de seu sigilo bancário e forneceria as informações buscadas pelo Órgão
Ministerial. Isso em razão de outras declarções da testemunha. Entretanto, o Julgador afirmou
que pergunta acarretaria possível autoincriminação da Testemunha, ocorrência defesa em
nosso ordenamento jurídico, conforme direito fundamental inscrito na Carta Magna.
Feito esse breve recorte, perceptível que a Correição é cabível e que, no mérito, deve ser
provida.
Pelo cabimento, o ato do Julgador em indeferir determinado questionamento não configura
error in judicando, mas sim error in procedendo, uma vez que se alega que o Juízo deixou de
aplicar corretamente as regras processuais que regem o ato de oitiva das pessoas arroladas
como testemunhas.
Assim, ao passo que não se questiona diretamente as razões do ato, mas a forma em si,
aceitável a Correição Parcial como meio processual para ajuste do eventual erro praticado, até
mesmo porque ausente Recurso que se adeque à hipótese. Ademais, respeitado o prazo de
interposição da peça correcional. Portanto, devido o seu recebimento.
Ao mérito, em observância à colocação recém feita, perceptível que o MPM não busca atacar as
razões do Julgador para o indeferimento da pergunta, sobretudo porque concorda que a
Testemunha detinha o direito de não produzir prova contra si mesmo, ou seja, de não se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 15:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101226975d74
autoincriminar, mesmo que compromissada com a verdade.
Acerca da leitura feita à citada garantia do art. 5º, LXIII, da Constituição da República (CR/88),
essa encontra pleno respaldo na prática jurídica atual, de forma que não se nota defeito na
ideia do Juízo a quo, mas sim na execução de seu ato. Nesse sentido, não obstante seja direito
de toda pessoa não poder ser obrigada a se incriminar, inexiste um direito do indivíduo que
impeça a possibilidade de ter contra si usadas provas que produza voluntariamente.
Em outras palavras, ele possui a garantia de não poder ser forçado pelos Órgãos de
persecução penal a produzir prova que venha a desfavorecê-lo em uma apuração criminal.
Todavia, isso não impede que a pessoa sofra as repercussões por aquilo que aceitar, de forma
consciente e livre, responder, dizer, apresentar de documento, etc, ressalvados, por exemplo,
casos em que ocorra indução ao erro ou que não se esclareça previamente sobre o direito ao
silêncio.
É válido apontar que a jurisprudência desta Casa referenda o preceito fundamental invocado,
mas, comumente, enfrenta a questão quando o inquirido tem seu direito violado durante a
investigação policial, sem antes ser informado das citadas garantias:
"[...]. RÉUS INQUIRIDOS COMO TESTEMUNHAS. DESENTRANHAMENTO
DAS OITIVAS. [...]. Conquanto não constituam propriamente provas (porquanto
foram produzidos no IPM), os aludidos elementos de informação são
ilícitos, por afrontarem o inciso LXIII do art. 5° da CF. Trata-se de prova
ilícita e deve ser expurgada dos autos, em face da violação das garantias
constitucionais da vedação à autoincriminação e do direito ao silêncio.
[...]". (STM. RSE 7000870-69.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 19.11.2019; grifo nosso).

"[...]. DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. INDICIADO
INQUIRIDO SOB O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE.
INOBSERVÂNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. [...]. O direito ao silêncio, ao assegurar a não produção
de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos
individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da
pessoa humana. Em consequência, deve ser procedido o desentranhamento do
depoimento prestado pelo Paciente, como medida assecuratória da legalidade
do procedimento de investigação que poderá subsidiar eventual denúncia do
Órgão ministerial. Ordem concedida. Unanimidade." (STM. HC 0000218-
45.2017.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 18.12.2017;
grifo nosso).

"HABEAS CORPUS. IPM. INQUIRIÇÃO DE INDICIADO COMO
TESTEMUNHA. PROVA ILÍCITA. 1. Em observância ao princípio da não auto-
incriminação, o suposto autor dos fatos investigados no IPM deve ser
ouvido na qualidade de indiciado, e não como testemunha, podendo,
caso queira, fazer-se acompanhar por advogado. 2. A falta de advertência
quanto aos direitos ao silêncio e de ser assistido por advogado quando da
oitiva perante a autoridade policial militar constitui prova ilícita, que
não deve integrar os autos do inquérito policial. Ordem conhecida e
parcialmente concedida. Decisão unânime." (STM. HC 0000209-
20.2016.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 8.11.2016;
grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 15:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101226975d74
Entretanto, notável que tais circunstâncias não mantêm identidade com o caso analisado.
Neste, ainda que a pergunta/pedido à Testemunha pudesse acarretar na produção de prova
contra ela, a pessoa inquirida retém o direito tanto a se negar a responder, quanto a
simplesmente recusar o requerimento, inclusive porque seu sigilo de dados é inviolável até que
ordem judicial, em procedimento criminal, diga em contrário (art. 5º, XII, CR/88).
Logo, correto o Julgador ao compreender que a Testemunha poderia incorrer em
autoincriminação, porém equivocado ao indeferir o questionamento do Parquet com base
nessa mesma justificativa. Em verdade, podia e devia o Juízo informar ao Questionado sobre
seu direito a se silenciar diante da pergunta, ou mesmo a recusar o requerimento, caso
entendesse que o Órgão Ministerial poderia encontrar provas de eventual ilicitude sua.
Contudo, isso não autoriza que o Magistrado intervenha na condução dos atos de forma
coercitiva contra as Partes, em cerceamento à apuração da verdade, até mesmo porque o
questionamento formulado não originaria qualquer ofensa a direito do indivíduo questionado,
salvo se ele não houvesse sido cientificado das suas garantias ao silêncio e a não
autoincriminação.
A título de argumentação, mostrar-se-ia adequado tal indeferimento somente se o Parquet
Milicien insistisse no questionamento, após a pessoa haver optado por permanecer em silêncio,
ou respondido que não franquearia acesso aos seus extratos bancários. Logo, a intervenção
repressiva, antes de uma situação como a retro elaborada, demonstra-se prematura e
infundada.
Salienta-se que a forma de proceder até aqui argumentada tem sido validada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em situações análogas. Isto é, tem compreendido a Corte Cidadã que a
simples conferência do direito ao silêncio pelo Julgador é suficiente para garantia do preceito
constitucional.
Como acima exemplificado, não se verifica a necessidade de indeferimento das perguntas
formuladas até que surja situação em que a Parte que interroga persista em determinada
pergunta sobre a qual o inquirido já manifestou sua opção por usar o direito ao silêncio:
"[...]. DIREITO CONCEDIDO À TESTEMUNHA DE PERMANECER EM
SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA
NÃO CULPABILIDADE. GARANTIA DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. [...]. II -
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "Qualquer pessoa
que sofra investigações penais, policiais ou parlamentares, ostentando, ou não,
a condição formal de indiciado - ainda que convocada como testemunha (RTJ
163/626 - RTJ 176/805-806) -, possui, dentre as várias prerrogativas que lhe são
constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer em silêncio e de não
produzir provas contra si própria" (RTJ 141/512, Rel. Min. Celso de Mello).
Precedentes. III - In casu, inexiste qualquer flagrante ilegalidade, uma vez que
o magistrado processante, de forma motivada, e atento à prerrogativa
constitucional contra a auto-incriminação, franqueou o silêncio da
testemunha. O contexto delineado pelas instâncias de origem explicitam que a
oitiva em questão tinha como escopo esclarecer eventual relação fraudulenta
entre a testemunha e a Polícia Federal, o que a levou a ser orientada pelo
seu advogado a permanecer em silêncio. IV - Tem-se despropositada,
por meio da presente via, qualquer determinação no sentido de compelir
a testemunha a agir em sentido diametralmente oposto ao orientado
por sua defesa técnica, consoante bem exarado pela c. Corte de origem, '
tampouco buscar-se eficaz uma medida que a obrigasse a testemunhar
sobre fatos que entende autoincriminadores.' [...]. (STJ. AgRg no RHC
100.332/PR. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 30.5.2019; grifo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 15:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101226975d74
nosso).

Tal leitura encontra ressonância no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ofertado
pela custo legis oficiante, Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, a qual também
destacou a possibilidade de que a Testemunha, voluntariamente, escolha por apresentar seus
dados bancários ao Órgão Ministerial, hipótese na qual se tornaria inócuo o indeferimento do
Juízo:
"É de notório conhecimento quanto ao direito da testemunha à não
autoincriminação, contudo, ao nosso sentir, em casos como ora em
discussão, bastava ao Juiz alertar sobre o direito constitucional ao
silêncio, até porque o indeferimento da pergunta formulada de per si,
revela-se, sim, obstáculo ao direito da acusação na produção de provas
e busca da verdade sobre o contexto fático que originou o feito em
apuração.

Ora, fazendo uma análise da conjuntura fática e processual da
quaestio ora trazida à baila, ainda que de forma superficial, vê-se que,
se for de interesse da testemunha a apresentação voluntária de seus
extratos bancários para os esclarecimentos que se fizerem necessários, não
há qualquer óbice, pois trata-se de pessoa capaz de inteiramente
entender as consequências de seus atos, ainda mais quando foi o depoente
DIEGO que afirmou sponte própria ter recebidos transferências bancárias em
sua conta, em tese, sem a observância de regramentos administrativos que
norteiam a contratação de serviços pela administração militar, ou seja, a
apresentação dos extratos será mera constatação daquilo já assumido em
Juízo." (Grifo nosso).

Em resumo, compreensível que o MM. Juiz Federal da Justiça Militar incorreu em ato
tumultuário durante a Audiência de Instrução, ao indeferir o questionamento do Membro
Ministerial sob a justificativa de ofensa ao direito contra a autoincriminação, pois, fornecido o
devido informe à Testemunha sobre essa garantia, o indivíduo detém a liberdade de escolher
em assentir ou não ao postulado pelo MPM, ou mesmo em se silenciar.
Assim, votei pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial, para determinar a
repetição do ato de oitiva da Testemunha indicada, desta vez sem indeferimento aos eventuais
questionamentos do MPM, ou da Defesa, que possam acarretar na produção de prova pela
Testemunha contra si própria, observado o dever do Magistrado condutor em informá-la das
respectivas garantias constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação.
Brasília-DF, 14 de maio de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz